Tribunal: TJPA
Processo: 0805025-70.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805025-70.2023.8.14.0201

APELANTE: JOSE MARIA COSTA SANTOS JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE POR BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante a 1 ano, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 19 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 147-A, §1º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de perseguição; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma adequada, mediante fundamentação idônea; (iii) determinar se há bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, considerando a existência de causa de aumento prevista no tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, corroborada por testemunhos de policiais militares e por outras provas constantes dos autos, possui especial relevância em casos de violência doméstica, sendo suficiente para configurar o crime de perseguição.

4. As condutas do réu, praticadas reiteradamente ao longo da madrugada, incluindo tentativas de invasão, ameaças e xingamentos, geraram efetiva restrição à liberdade da vítima e perturbação de sua privacidade, caracterizando o tipo penal do art. 147-A do CP.

5. A pena-base foi parcialmente readequada, pois a fundamentação quanto à culpabilidade e motivos do crime não apresentou elementos concretos além daqueles contidos na descrição típica, sendo mantida, contudo, a negativação das circunstâncias e antecedentes.

6. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP não deve ser aplicada em conjunto com a causa de aumento prevista no §1º, II, do art. 147-A do CP, sob pena de bis in idem, sendo corretamente afastada na revisão da dosimetria penal.

7. Não há nulidade por julgamento ultra petita, pois o afastamento da agravante suprimiu o fundamento que poderia ensejar tal alegação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, possui especial relevância. 2. A configuração do crime de perseguição exige reiteração de condutas que restrinjam a liberdade ou perturbem a privacidade da vítima. 3. A pena-base deve ser fixada com base em elementos concretos, não sendo suficiente a simples reprovabilidade típica da conduta. 4. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, em conjunto com a causa de aumento do art. 147-A, §1º, II, do mesmo diploma, configura bis in idem.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I e II, “f”, e 147-A, §1º, II. Súmula 269/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1661307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2124394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 04.10.2022; TJMG, ApCrim nº 0017465-32.2020.8.13.0180, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 06.03.2024; TJSP, ApCrim nº 1500443-56.2023.8.26.0296, Rel. Des. Toloza Neto, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. 08.03.2024; TJMG, ApCrim nº 0000532-05.2022.8.13.0312, Rel. Juiz Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, 1º Núcleo de Justiça 4.0, j. 19.11.2024; TJDFT, ApCrim nº 0708358-36.2022.8.07.0012, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 29.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 22 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Maria Costa Santos Júnior apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou à pena de 1 ano, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 19 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 147-A, §1º, II, do Código Penal (ID 19436759).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição, com fulcro no princípio in dubio pro reo. Além disso, sustenta que o crime de perseguição não estaria adequadamente caracterizado, porquanto não evidenciada a necessária reiteração da conduta delitiva.

Subsidiariamente, postula pela redução de pena-base, supostamente fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea. Por fim, pleiteia o decote da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, sustentando a ocorrência de bis in idem, bem como a nulidade da sentença, alegando ser ultra petita (ID 19436772).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 19436776), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 22380999).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
e
autoria delitiva
exsurge principalmente da palavra da vítima, a qual detalhou a dinâmica criminosa em juízo, conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

“Ao ser indagada acerca das circunstâncias do crime, a vítima relatou que soube que o acusado seria solto, sendo que no dia 06/09/2023 ele foi posto em liberdade, tendo o denunciado ido até a casa da ofendida, mesmo sabendo que não poderia fazê-lo.

Disse também que ao chegar na residência da vítima, o acusado quis reatar o casamento com ela, porém a ofendida se negou, dizendo que não havia possibilidade de reatarem o relacionamento, tendo o denunciado ido embora, além de não ter mais nada dele na casa, pois já entregou tudo para a irmã do denunciado.

Além disso, declarou que o acusado retornou às 01h., embriagado e drogado, xingando a vítima de “
tudo o que não presta
” (textuais), além de ameaçá-la pelo fato de ter ficado preso por culpa dela, sendo as ameaças dirigidas a ofendida e à irmã dela, tendo também chutado a porta da residência, falando que queria entrar no imóvel, o que fez com que o neto da vítima, de 04 (quatro) anos de idade, ficasse muito assustado, bem como não deixando as outras pessoas da casa dormirem direito.

Disse também que o acusado ia até um local para beber, depois voltava para bater e chutar a porta da casa da ofendida, querendo entrar, sendo que isso se prolongou até às 04h., tendo todos da residência ficado com medo de sair, pois lá só moram mulheres e uma criança, pois ele ameaçou a vítima, a irmã e a filha dela.

Ademais, declarou que conviveu com o denunciado por 22 (vinte e dois) anos, mas que chegou um momento em que o relacionamento não deu mais certo, isso há uns 05 (cinco) anos, quando começou a sofrer violência por parte do acusado, sendo que quando soube que ele ia ser solto novamente, entrou em pânico.

Relatou ainda que ligou para a polícia na mesma madrugada em que o denunciado estava na porta da casa dela perturbando, sendo que quando a viatura chegou, o acusado fugiu do local, mas acabou sendo capturado em um lugar próximo da residência da vítima.

Por fim, contou que o denunciado, ao ser solto, sequer foi para a casa da irmã dele, indo logo atrás da ofendida, sendo que ela sente perseguida pelo acusado, além que o neto dela, depois do fato, fica assustado por qualquer barulho, pois acha que é o denunciado querendo entrar na casa” (ID 19436759).

Em complemento, foram ouvidas as testemunhas Ailime Suianne Lisboa Silva e Bruno Tadeu da Silva Costa, policiais militares, que declararam em juízo o seguinte, conforme consta na sentença:

“a testemunha indicada na denúncia, AILIME SUIANNE LISBOA SILVA, policial militar, declarou que, no dia dos fatos, fez a prisão do acusado, o qual demonstrava sinais de embriaguez e do uso de drogas, além de estar próximo da casa da vítima, sendo que esta estava muito abalada, chorando, nervosa e tremendo,
tendo dito que denunciado fora várias vezes na residência dela de madrugada
e que tinha acabado de sair da cadeia.

Relatou ainda que o acusado, quando foi preso, disse que não tinha feito nada, pois queria apenas conversar com a vítima, sendo que não apresentou resistência quando foi abordado, até por estar muito embriagado, além de que a ofendida se encontrava no programa Patrulha Maria da Penha, mas que a testemunha não havia atendido nenhuma ocorrência anterior envolvendo o denunciado.

Por fim, contou que o acusado se encontrava preso, mas havia sido solto um dia antes dos presentes fatos, além de que a residência da vítima é muito vulnerável.

Quanto a testemunha BRUNO TADEU DA SILVA COSTA, policial militar, declarou que, no dia dos fatos, participou da prisão do denunciado, sendo que a ofendida tinha entrado em contato com a Patrulha Maria da Penha dizendo que ele estava rondando a casa dela, bem como quando foi preso, o acusado aparentava estar sob efeito de entorpecente.

Relatou ainda que a vítima não sofreu violência física, porque teria logo se trancado em casa quando viu o denunciado, sendo que a ofendida estava muito nervosa,
tendo ela dito que o acusado foi na residência dela por várias vezes naquela madrugada
” (ID 19436759).

Ante o quadro, o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, impondo-se a manutenção da decisão recorrida, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar” (vide STJ,
AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/05/2020; STJ,
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04/10/2022).

Outrossim, verifica-se que o juízo fundamentou de forma idônea a habitualidade exigida para a configuração do crime de perseguição, eis que a conduta do acusado não ocorreu uma única vez, ao contrário, ficou plenamente demonstrada a reiteração da prática delitiva em diferentes momentos, confira-se:

“Já quanto a tese da defesa, esta não se sustenta, isso porque, o crime de Perseguição restou devidamente caracterizado, pois se da primeira vez que foi a casa da vítima, o acusado foi recebido por ela, das outras vezes, que ocorreram já de madrugada, o denunciado demonstrou um comportamento agressivo, chutando a porta do imóvel para poder entrar, ameaçando a vítima e a irmã dela, sendo que isso aconteceu por diversas vezes ao longo da madrugada do dia 07/09/2023, conforme relato da própria ofendida.

Assim, como dito, acima, o cerne do crime de perseguição é o de que o agente tenha perseguido alguém, reiteradamente e por qualquer meio, o que o acusado fez ao ir diversas vez à residência da ofendida ao longo da madrugada, quando, conforme dispõe esse artigo, ameaçou a integridade física e psicológica da vítima, tanto que ela ficou com medo de sair do local e temeu que o denunciado invadisse o local, restringindo a capacidade de locomoção, bem como perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade” (ID 19436759).

Nesse contexto, a conduta consistente em perseguição, busca por contatos pessoais, direcionamento de palavras depreciativas e opressivas, causadoras dos mais diversos constrangimentos à vítima, aptos a causar intensa sensação de insegurança e intranquilidade, configurando o delito de perseguição descrito no art. 147-A do CP, popularmente denominado crime de “stalking”, que consiste em “perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade".

Sendo assim, “restando demonstrado que o acusado praticou o delito de perseguição, a condenação é medida que se impõe, porquanto as provas carreadas aos autos se mostram coerentes e harmônicas no sentido de manter a sentença condenatória proferida na primeira instância” (TJMG,
ApCrim n. 0017465-32.2020.8.13.0180
, relatora Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 06/03/2024), hipótese retratada nos autos.

Noutro giro, a defesa requer a readequação da pena-base, sustentando que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP referentes a
culpabilidade
,
motivo
e
circunstâncias
foram fundamentadas indevidamente. Eis os termos da motivação levada a efeito pelo juízo sentenciante:

“O réu não é primário,
pois já foi condenado com trânsito em julgado por outro processo pelo crime de ameaça (autos nº 0024612-35.2019.8.14.0401)
, devendo seus antecedentes serem
valorados negativamente
. A
culpabilidade é
elevada
, ante o exponencial grau de reprovabilidade da conduta do réu que vem, de forma contumaz, praticando atos de violência contra a vítima Dienne do Socorro Costa Marques, mesmo após a intervenção estatal por meio do Estado Juiz. A
conduta social
não foi apurada na instrução criminal. A
personalidade do agente
não foi aferida ao longo do processo. O
comportamento da vítima
em nada concorreu para a ação delituosa. O
motivo
determinante do crime foi o sentimento machista e patriarcal de posse da vítima, como se propriedade sua fosse, devendo ser
valorado negativamente
. As
circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente
, pois o réu cometeu o crime sob efeito de bebida alcoólica, o que se mostra mais reprovável, pois lhe retira qualquer freio inibitório, lhe diminuindo a capacidade de autocontrole, autorizando a exasperação da pena-base (AgRg no AREsp 1871481/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, Sexta Turma, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021), por fim, as
consequências do crime,
que

foram as inerentes ao tipo.

Diante da existência de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa”
(ID 19436759).

Não obstante a motivação empregada pelo juízo sentenciante, verifico que não existe fundamentação idônea na negativação das circunstâncias judiciais relativas a
culpabilidade
e
motivo do crime.

Com relação à culpabilidade, esta só pode ser “considerada circunstância judicial desfavorável quando houver algum elemento concreto que evidencie um grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada” (TJGO,
ApCrim n. 00367733920198090006
, Rel. Des. Fernando de Mello Xavier, 4ª Câmara Criminal, j. 25/09/2023), hipótese não evidenciada nos autos. Já com relação aos motivos do crime, verifica-se que foi fundamentado apenas no “sentimento machista e patriarcal de posse da vítima, como se propriedade sua fosse”, justificativa que não extrapola o próprio tipo penal (art. 147, §1º, II, do CP).

Por fim, as circunstâncias do crime foram negativadas com base em elementos concretos dos autos, considerando que o próprio réu confessou ter ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos, circunstância corroborada pelos depoimentos da vítima e testemunhas policiais militares, o que justifica a exasperação da pena-base.

À vista disso, neutralizo apenas as vetoriais da culpabilidade e motivos do crime, mantendo a negativação das circunstâncias e antecedentes, razão pela qual
redimensiono a pena-base imposta ao apelante para 7 meses e 15 dias de reclusão e 13 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a incidência de 02 (duas) agravantes previstas nos arts. 61, I (reincidência) e 61, II, “f” (violência contra a mulher), ambas do Código Penal.

Quanto à primeira (art. 61, I, do CP), não há qualquer teratologia ou ilegalidade em sua aplicação, pois conforme entendimento jurisprudencial, “o uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura
bis in idem
, nem viola a súmula 241/STJ” (TJSP,
ApCrim. n. 1500443-56.2023.8.26.0296
, Rel. Des. Toloza Neto, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. 08/03/2024).

In casu
, o réu possui duas condenações transitadas em julgado (processo n. 0024612-35.2019.8.14.0401, com trânsito em julgado em 25/08/2021 e processo n. 0008168-42.2019.8.14.0201, com trânsito em julgado em 25/05/2023, ID 19436759, pág. 2), sendo, portanto, cabível a utilização de uma delas para reconhecer a reincidência na segunda fase, e a outra como antecedentes na primeira fase do cálculo dosimétrico.

Por outro lado, com relação à segunda agravante (art. 61, II, “f”, do CP), o pleito defensivo merece ser acolhido, uma vez que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, “no delito previsto no art. 147-A , §1º, II, do CP , cujo tipo penal tem como causa específica de aumento de pena o fato de ter sido praticado em âmbito doméstico, com violência contra a mulher, não pode incidir a circunstância agravante prevista no art. 61, II , 'f', do CP, sob pena de
bis in idem
” (TJMG,
ApCrim n. 0000532-05.2022.8.13.0312
, Rel. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, Juiz de 2º Grau, Câmaras Especializadas Criminal, j. 19.11.2024; no mesmo sentido: TJDFT,
ApCrim. n. 07083583620228070012
, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 29/06/2023).

Neste espeque, impõe-se o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, o que torna prejudicada a tese de nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
.

Destarte, presente a agravante da reincidência, e diante da ausência de outros eventos na segunda fase do cálculo dosimétrico,
estabeleço a pena intermediária em 8 meses e 22 dias de reclusão, e pagamento de 15 dias-multa.

Presente a causa de aumento prevista no art. 147-A, §1º, II do CP, e à vista da inexistência de outras majorantes ou causas de diminuição de pena,
fixo a reprimenda definitiva em 1 ano, 1 mês e 3 dias de reclusão, em regime semiaberto (Súmula 269/STJ), e a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho o pagamento de 19 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025